Tribunal: STF
Processo: RE 248587
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA

ATUALIZAÇÃO   DE   CONTAS DO  FGTS. ALEGAÇÃO   DE   OFENSA   A DIREITO

ADQUIRIDO.
            Recurso extraordinário que se revela insuscetível de
 apreciação ante a
manifesta ausência de prequestionamento do tema constitucional nele
 veiculado.
            Agravo desprovido.